Tribunal: TJBA
Processo: 8000603-11.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000603-11.2022.8.05.0014 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: J. M. B. e outros Advogado(s): OTAVIO JOSE CARVALHO CORDEIRO, DARIO GABRIEL CARVALHO CORDEIRO APELADO: ANA SENA DE MATOS e outros Advogado(s):DOUGLAS RIOS DE ARAUJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. PAGAMENTO RETROATIVO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por J. M. B., representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de alimentos avoengos formulado em face de seus avós paternos, sob o fundamento de que o menor passou a receber pensão por morte e que a obrigação avoenga possui caráter subsidiário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se os avós podem ser compelidos a arcar com alimentos provisórios fixados no início da ação, referentes ao período entre maio/2022 e abril/2024, apesar do recebimento retroativo da pensão por morte. III. Razões de decidir 3. A obrigação alimentar dos avós é subsidiária e complementar, somente incidindo quando demonstrada a impossibilidade total ou parcial dos pais, nos termos do art. 1.696 do CC e da Súmula 596 do STJ. 4. O menor passou a receber pensão por morte, com implantação retroativa à data do óbito do genitor, abrangendo integralmente o período pleiteado, o que afasta a necessidade de alimentos avoengos e impede a duplicidade de pagamento. 5. A genitora possui vínculo formal de trabalho, o que reforça a ausência de demonstração de impossibilidade dos pais. 6. Os avós, por sua vez, apresentam limitações financeiras, sendo incabível impor obrigação subsidiária quando inexistente prova da insuficiência da genitora para sustentar o menor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000603-11.2022.8.05.0014, oriundos da Comarca de Araci, em que apelante J. M. B. representado por IRIS REIS BARRETO e apelados ADEMIR PINHO BARRETO e ANA SENA DE MATOS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.